Tribunal: TJSP
Processo: 1004926-31.2015.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Matérias novamente deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores –

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Matérias novamente deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores – Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância – Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004926-31.2015.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são embargantes
MARCO ANTÔNIO STELA (JUSTIÇA GRATUITA) e LANNA PAULA COPELLI
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004926-31.2015.8.26.0309/50000 -Voto no 31880 - Jundiaí
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no
1004926-31.2015.8.26.0369/50000
Embargantes: MARCOS ANTONIO STELA e LANNA PAULA COPELLI
Embargado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Comarca: JUNDIAÍ
VOTO No 31880
*RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de contradição, obscuridade ou omissão
Acórdão
que
expressamente
apreciou
toda
a
matéria
controvertida - Inadmissibilidade de utilização de
recurso integrativo quando o que se considera
aviltado é a própria pretensão do recorrente

Matérias
novamente
deduzidas
que
devem
ser
enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores
Prequestionamento que visa evitar a inovação de
matéria perante os tribunais superiores ou a
supressão de instância
Acórdão que cabe ser
mantido - Embargos rejeitados.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
embargos
de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, oposto em face do acórdão que manteve o
decreto de improcedência da ação de revisão de contrato de
financiamento imobiliário, através da qual os ora embargantes
pretendiam redução do valor da prestação para 30% do valor
suas rendas atuais, sob os fundamentos de que o pacta sunt
servanda deve ser preservado; não ser aplicável a teoria da
imprevisão no caso; inexistir amparo legal ao pleito
formulado e que eventual acolhimento do pedido somente seria
possível através de renegociação direta com o agente
financeiro.
Apontam, os embargantes, para a existência de
contradição no aresto no que tange à afirmação de ausência de
autorização legal para redução do valor das prestações, na
medida em que são consumidores e há diversos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004926-31.2015.8.26.0309/50000 -Voto no 31880 - Jundiaí
3
legais que autorizam a alteração do contrato, devendo ser
considerado que não querem se escusar do pagamento e sim
adequar a parcela a valor que possam pagar.
Afirmam que o acórdão reconhece a relação de
consumo existente no caso, mas ignora os princípios de
proteção ao consumidor e que possibilitam revisão quando há
desequilíbrio.
Invocando o princípio da dignidade da pessoa
humana, clamam pelo conhecimento e provimento do presente,
com
atribuição
de
efeito
modificativo
ao
aresto,
prequestionando a matéria ventilada.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2. A despeito do conhecimento do presente
recurso, suas razões não merecem ser acolhidas, já que de
nenhuma mácula se ressente o v. acórdão atacado, que analisou
convenientemente a matéria posta a sua apreciação.
Insta consignar que a contradição, obscuridade
ou omissão a que se refere o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil é aquela de caráter interno, entre diferentes
colocações
constantes
do
mesmo
'decisium',
tornando
inconsistente a perfeita compreensão do resultado final do
julgamento.
E tal não ocorreu no caso.
As questões ventiladas pelos embargantes já
foram analisadas e resolvidas no momento do julgamento do
recurso de apelo, bastando à aferição a simples leitura do
aresto.
Confira-se:
“(...) A despeito do quanto arguido pelos
apelantes, não se vislumbra possibilidade de se
albergar o pleito de limitação da prestação do
financiamento imobiliário que entabularam com o banco
apelado a 30% da renda familiar atual, na medida em
que inexiste previsão contratual ou legal a tanto ou
mesmo situação que autorize a ingerência do poder
judiciário sobre a autonomia da vontade livremente
manifestada pelos envolvidos.
As condições pessoais dos contratantes foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004926-31.2015.8.26.0309/50000 -Voto no 31880 - Jundiaí
4
aferidas no momento em que entabulam o pacto, sendo
certo que o banco observou, àquela época, a renda que
recebiam antes de liberar o empréstimo, a fim de
adequar o valor da prestação e o prazo, respeitando o
percentual
que
lhes
possibilitariam
manter
sua
subsistência de forma digna.
O fato de os autores terem perdido renda de
forma superveniente, em decorrência de desemprego ou
alteração da profissão, como alegado no caso da
autora, não autoriza a pretendida limitação da
prestação para 30% do valor que auferem atualmente,
pois, além de tal configurar violação ao pacta sunt
servanda, também não se enquadra como acontecimento
extraordinário que autorize a aplicação da teoria da
imprevisão.
Frise-se que não é a simples condição de
consumidor que abre ao interessado a possibilidade de
discussão e alteração dos termos do contrato, mas sim
a ocorrência de alteração superveniente no panorama
econômico/social/global que afete um grande número de
pessoas
em
situações
semelhantes
e
torne
o
cumprimento dos contratos excessivos para uma das
partes em detrimento da outra, que, por sua vez,
passa a lucrar com tal situação de forma
desproporcional e indevida, autorizando, e somente
nesse caso, a flexibilização do pacta sunt servanda e
a aplicação da cláusula geral do rebus sic standibus.
Assim, embora se lamente a situação em que se
encontram os recorrentes, não podem ter sua vontade
acolhida se esta também não for a vontade do banco,
com quem, inclusive, já renegociaram a redução da
prestação, com aumento do prazo para pagamento do
saldo devedor em outra oportunidade, conforme narrado
na inicial.
Deferentemente seria se o banco lhes tivesse
concedido financiamento acima das suas possibilidades
desde o início, sem observar o percentual máximo de
comprometimento de renda, oportunidade em que, diante
da ilegalidade, o pleito agora formulado poderia vir
a ser acolhido.
Em se tratando, contudo, de fato que não se
enquadra como imprevisível e que afeta somente os
envolvidos, não há como se acolher o pleito de
limitação da prestação na forma pretendida, sob pena
de se criar perigoso precedente que poderia vir a
desestabilizar o sistema financeiro nacional como um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004926-31.2015.8.26.0309/50000 -Voto no 31880 - Jundiaí
5
todo, onerando de forma demasiada os mutuários atuais
e futuros pelo aumento do risco de terem os negócios
inicialmente
pactuados
desfeitos
pelo
poder
judiciário, o que seria um contrassenso e deve ser
coibido.
Portanto, se pretendem readequar o valor das
prestações à sua condição financeira atual, só lhes
resta tentar renegociar novamente com o agente
financeiro, na medida em que inexiste previsão
contratual
ou
legal
que
autorize
a
limitação
pretendida em decorrência da redução do valor da
renda dos mutuários, e somente ele, o agente
financeiro, é que poderá aceitar, ou não, o pleito
aqui formulado. (...)”.
Assim, inadmissível a utilização do recurso
integrativo no caso 'sub examinem', em que o que se considera
contrariado é a própria pretensão dos recorrentes.
Na
verdade,
as
matérias
aqui
discutidas
constituem questões a serem enfrentadas, e se o caso, pelos
tribunais superiores, não podendo o recorrente se valer, para
tanto, dos presentes declaratórios.
Por fim, não se vislumbra afronta pelo acórdão
ao principio constitucional que garante a dignidade humana e
nem a nenhum outro.
E apenas para fins de prequestionamento,
importa consignar que o que se exige para a recepção dos
recursos extremos é que as questões por meio deles argüidas
já hajam sido invocadas no curso do feito principal e das
razões
de
inconformismo
anteriormente
apresentadas
e
devidamente rebatidas, explicita ou implicitamente, por meio
das decisões proferidas no curso do processo, pretendendo-se
com isso apenas impedir a inovação da matéria que se oferece
à apreciação dos Tribunais Superiores ou a supressão de
instância, em nada se relacionando com a citação a artigo de
lei.
3. Por tudo isso, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
JACOB VALENTE
Relator